Tribunal: STF
Processo: RHC 214119
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 679.138/RS.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio).



    3. A defesa protocolou recurso em sentido estrito, o qual teve o provimento negado pelo Tribunal de Justiça. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra a decisão, foi interposto o agravo regimental, com decisão então atacada.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Alega violado o disposto no inc. I do art. 478 do Código de Processo Penal, ante a utilização de argumentos de autoridade em desfavor do recorrente. Segundo afirma, o pronunciamento se utilizou de linguagem apta a influenciar o ânimo dos jurados.



     



    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a declaração da nulidade do acórdão proferido pela Corte estadual que manteve a sentença de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).        



       



    8. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se para tanto, consoante abalizada doutrina, de termos sóbrios e comedidos.1 O abandono da linguagem moderada conduz, principalmente o leigo, a entender o ato não como um mero juízo de admissibilidade da acusação, mas como título condenatório.  



    9. No caso sob análise, o Juízo, na sentença de pronúncia, afastou a tese defensiva de legítima defesa, destacando não haver prova cabal nesse sentido a permitir a absolvição, devendo a questão ser resolvida pelo Juízo competente, o Conselho de Sentença. Eis, no que interessa, o trecho da decisão:



    “(...) Para que a sentença fosse de impronúncia, o juiz deveria não estar convencido da existência do delito ou de indícios suficientes da autoria, o que não é a hipótese que se apresenta. Senão, vejamos: 



    Do conjunto probatório, conclui-se ser incontroversa a materialidade e a autoria delitiva por parte do acusado ARMINDO JOÃO STORCHI, tanto que este admitiu, em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, ter efetuado o golpe com a britola em JORGE. 



    No que tange à tese defensiva - legítima defesa -, saliento que, para absolver o acusado ainda nesta fase, seria necessário prova cabal, despida de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos. 



    No sentido do texto: RT, 548/382, 682/359 e RJTEJRGS, 133/38 e 153/77:



    “A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos, Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, Impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força do mandamento constitucional." 



    Fernando Capez leciona que: para que não haja ofensa ao principio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 1331 ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 647). 



    Para completar, o Desembargador Saulo Brum Leal, In Júri Popular, Ed. Livraria do Advogado, 34 edição. pág. 55, alerta que somente com prova induvidosa da excludente é que poderá ser proclamada a absolvição sumária, neste momento processual. 



    Com efeito, a versão apresentada por ARMINDO, em seu interrogatório Judicial, não encontra respaldo em outros elementos de prova. 



    Veja-se que, de acordo com o depoimento do ofendido, a iniciativa das agressões foi do acusado. 



    Ademais, os policiais militares relataram que, segundo a versão dada por ARMINDO por ocasião da abordagem, sua intenção era acertar o golpe na região do pescoço da vítima. 



    Havendo, portanto, versões contrapostas nos autos, a competência para dirimir a controvérsia é do Conselho de Sentença, em face da competência constitucional a este atribuída. (...)” (e-doc. 2, p. 210-211; grifos nossos).  



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato dito coator, decidiu pela não ocorrência da alegada eloquência acusatória, entendendo que o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, no que mantida a sentença de pronúncia, mostrou-se equidistante de qualquer valoração que ultrapasse os elementos de prova dos autos, para além dos indícios de materialidade e autoria. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nada há a ser alterado. O Tribunal de origem, ao manter a decisão de pronúncia, limitou-se a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a incerteza acerca da alegada legítima defesa, de forma a afastar a absolvição sumária, bem como destacou a inviabilidade de se concluir pela ausência de animus neccandi, ante a existência de ao menos duas versões quanto aos fatos dos autos, concluindo que eventual desclassificação deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença. 



    Assim postos os fatos, vê-se que a decisão combatida não incorreu em excesso de linguagem, pois não há manifestação conclusiva de mérito. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, não é do mero cotejo de provas que se constatam excessos, passíveis de influenciar aos jurados, senão de eventual definição de certeza do dolo, não constatada na espécie.” (e-doc. 29, p. 4; grifos nossos).  



    11. De fato, em vista das peças juntadas aos autos, tenho que o acórdão do TJRS não revela prejulgamento da causa a ponto de macular o processo. O Órgão julgador, considerando o disposto no art. 413 do CPP, limitou-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação.  



    12. Não procede, assim, o articulado pelo recorrente quanto à utilização de linguagem capaz de influenciar o ânimo dos jurados. Os termos utilizados no acórdão não se mostram aptos a desvirtuar a decisão, a ponto de indicar emissão de juízo de valor contundente.   



    13. Sob o ângulo dos termos da pronúncia, portanto, verifica-se o comedimento na linguagem. Esse entendimento, bem como as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08). 2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão. 3. Ordem denegada.



    (HC nº 118.425/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/10/2013, p. 18/11/2013; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMETIDO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA, E DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. O dever de motivação que é imposto ao magistrado, quando da prolação da sentença de pronúncia, é de ser cumprido dentro de limites estreitos. É dizer: a dita fundamentação deve limitar-se à comprovação do fato criminoso e à mera indicação dos indícios da autoria delitiva. Porque tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida. É vedado ao juízo de pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não sofram nenhuma influência em seu animus judicandi. É dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total independência no exercício de seu múnus constitucional. Revela-se idônea a sentença de pronúncia, quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras. Ordem denegada.



    (HC nº 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13/12/2005, p. 23/03/2007; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto nos artigos 413 do CPP, na redação conferida pela Lei n. 11.689/08, e 93, IX, da CB/88. Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.737/SP, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 26/05/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos).



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  BRASILEIRO, Renato. Manual de Processo Penal, Volume Único, 3ª ed., Editora JusPODIVM, 2015, p. 1.344.